Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706054-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES AGRAVADO: MARIA INES NOGUEIRA, LUIZ GONZAGA QUINTANILHA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 15(quinze) dias sobre o seu interesse no julgamento do feito, vez que a APCiv entre as partes já foi julgada por este Órgão Colegiado, consoante cópia do Acórdão trazido pelos Agravantes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator